Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSO 32159/97. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DEFINIDAS NO TÍTULO. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa, definidas as bases para a satisfação do decidido na ação coletiva n.o 32.159/97 e apresentado memória de cálculos dos valores devidos.
2. Recurso conhecido e provido.